Tribunal: STF
Processo: RE 356422
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO. Uma vez constatada a omissão, impõe-se o provimento dos embargos declaratórios. Isso ocorre quando, na apreciação de certo recurso, não se levou em conta o que decidido por meio de idêntica medida, ou seja, os declaratórios protocolados na origem.



    TAXA DE COLETA DOMICILIAR DE LIXO – PRECEDENTES. O Supremo assentou ser harmônica com a Constituição Federal a Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar criada pela Lei nº 691/84 do Município do Rio de Janeiro. Precedentes: Agravos de Instrumento nº 636.528, relator Ministro Ricardo Lewandowisk, acórdão publicado no Diário da Justiça de 26 de junho de 2009, e 613.379, relator Ministro Eros Grau, acórdão publicado no Diário da Justiça de 3 de março de 2007.